Tribunal: TJPA
Processo: 0010947-49.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010947-49.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO BRASIL VIANA, ANDREIA CRISTINA SANCHES, IVNA LOBATO PIMENTA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.: 0010947-49.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ APELADO: RICARDO BRASIL VIANA

APELADA: ANDREIA CRISTINA SANCHES SANTIAGO

APELADA: IVNA LOBATO PIMENTA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: WILMA CECILIA MARTINS ROSARIO ADVOGADO YAN AYRES ARAGAO E SERRAO – OAB/PA 25735 ADVOGADO: VITOR LUIZ DA SILVA BOARETTO – OAB/PA 26579-A ADVOGADO: JUNIA MAYRIS BEZERRA DA SILVA – OAB/PA 28643 ADVOGADO:CESAR RAMOS DA COSTA – OAB/PA 11021-A ADVOGADO: MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO – OAB/PA 10781-A

ADVOGADO: VITOR LUIZ DA SILVA BOARETTO – OAB/PA 26579 ADVOGADO: MARCOS CARVALHO DE ARAÚJO – OAB/PA 8420 PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOLO FRAUDULENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ILÍCITO CIVIL. PROBLEMAS FINANCEIROS SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os apelados Ricardo Brasil Viana, Andreia Cristina Sanches Santiago e Ivna Lobato Pimenta da prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), sob o fundamento de inexistência de dolo fraudulento e ausência de provas suficientes para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos comprovam o dolo antecedente e a fraude necessária à configuração do crime de estelionato;
(ii) analisar se a conduta atribuída aos apelados, caracterizada como inadimplemento contratual, poderia ensejar a intervenção penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do crime de estelionato exige prova inequívoca de dolo antecedente, fraude e obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima.

4.

No caso, os elementos dos autos revelam que o cancelamento da excursão contratada decorreu de problemas financeiros enfrentados pela empresa, ocasionados por má gestão e circunstâncias supervenientes, como a alta cambial do dólar e custos relacionados à remarcação da viagem.

5.

Não há nos autos indícios de que os apelados tenham premeditado induzir as vítimas em erro ou apropriado-se indevidamente dos valores pagos. Ao contrário, as provas demonstram que a empresa havia realizado excursões anteriores com sucesso e que os apelados buscaram resolver a situação por meio de acordos extrajudiciais e ações cíveis.

6.

O mero inadimplemento contratual, sem comprovação de fraude ou dolo antecedente, caracteriza ilícito civil, não ensejando a incidência da norma penal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA, RESE nº 0822030-24.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 15/04/2024).

7.

O princípio da intervenção mínima do Direito Penal exige que sua aplicação se restrinja às condutas que efetivamente violem bens jurídicos protegidos de forma relevante, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de dolo fraudulento e a caracterização do fato como um ilícito civil.

8.

Não havendo provas robustas e inequívocas da prática do crime de estelionato, aplica-se o princípio do in dubio pro reo em favor dos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de estelionato exige comprovação inequívoca de dolo antecedente e fraude na obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima, não se caracterizando em casos de mero inadimplemento contratual.

2.

O inadimplemento contratual causado por má gestão e problemas financeiros supervenientes configura ilícito civil, não ensejando a aplicação da norma penal.

3.

A aplicação do princípio da intervenção mínima restringe a atuação do Direito Penal a situações que envolvam efetiva violação de bens jurídicos de forma relevante.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 171; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0822030-24.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 15/04/2024.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.: 0010947-49.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ APELADO: RICARDO BRASIL VIANA

APELADA: ANDREIA CRISTINA SANCHES SANTIAGO

APELADA: IVNA LOBATO PIMENTA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: WILMA CECILIA MARTINS ROSARIO ADVOGADO YAN AYRES ARAGAO E SERRAO – OAB/PA 25735 ADVOGADO: VITOR LUIZ DA SILVA BOARETTO – OAB/PA 26579-A ADVOGADO: JUNIA MAYRIS BEZERRA DA SILVA – OAB/PA 28643 ADVOGADO:CESAR RAMOS DA COSTA – OAB/PA 11021-A ADVOGADO: MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO – OAB/PA 10781-A

ADVOGADO: VITOR LUIZ DA SILVA BOARETTO – OAB/PA 26579 ADVOGADO: MARCOS CARVALHO DE ARAÚJO – OAB/PA 8420 PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu os apelados
RICARDO BRASIL VIANA, ANDREIA CRISTINA SANCHES SANTIAGO
e
IVNA LOBATO PIMENTA
da prática do crime de estelionato (id 6705046).

A denúncia narra que, nos dias 30/05/2018 e 04/09/2018, os recorridos teriam obtido vantagem ilícita em prejuízo de inúmeras vítimas, dentre elas pessoas idosas, mantendo-as em erro mediante fraude, por meio da oferta de uma excursão turística que nunca fora realizada, causando prejuízo financeiro expressivo (id 6705011).

Em suas razões, o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença e consequente condenação dos recorridos, alegando que os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para demonstrar a responsabilidade penal pelo crime de estelionato (id 6705114).

Em contrarrazões, os apelados requereram o improvimento do recurso (id 6705123) e (id 6705128).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo (id 7883046).

É o relatório.

À revisão.

__________________________

VOTO

__________________________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A apelação, contudo, não merece provimento.

Explico.

Segundo à acusação, a materialidade do fato descrito na denúncia estaria demonstrada nos autos por meio dos contratos de prestação de serviços turísticos firmados entre a empresa LOGOS TURISMO LTDA-ME e as vítimas, dos recibos de pagamento e dos depoimentos colhidos em juízo.

No tocante à autoria, sustenta-se que os apelados participaram diretamente da gestão da empresa e da organização da excursão programada para maio de 2018, remarcada para setembro do mesmo ano e, posteriormente, cancelada.

Contudo, a análise minuciosa do conjunto probatório evidencia que não se encontram presentes os elementos subjetivos do tipo penal de estelionato, sendo ausente o dolo antecedente de induzir as vítimas em erro mediante fraude, com o objetivo de obter vantagem ilícita.

A bem da verdade, as provas coligidas revelam que o cancelamento da excursão decorreu de problemas financeiros enfrentados pela empresa, ocasionados por má gestão e circunstâncias supervenientes, como a alta cambial do dólar e os custos relacionados à remarcação da viagem em razão da proximidade da Copa do Mundo de 2018.

A instrução processual revelou, por meio da prova oral coletada em audiência (id 6705050 – 6705108), que os recorridos ainda buscaram resolver a situação por meio de acordos extrajudiciais e ações na esfera cível, o que reforça a inexistência de premeditação fraudulenta.

Ademais, constato que as vítimas relataram em seus depoimentos que a empresa havia realizado viagens anteriores sem quaisquer problemas, o que reforça a tese de que não há elementos para sustentar que os apelados teriam, desde o início, o propósito de ludibriar ou descumprir os contratos firmados com intuito de obter vantagens financeiras em prejuízo dos contratantes.

Além disso, restou claro pelos depoimentos amealhados que as pessoas supostamente ofendidas tinham ciência das dificuldades enfrentadas pela empresa, como a alta do dólar e os custos decorrentes da remarcação da viagem.

Esses elementos demonstram que o inadimplemento contratual não decorreu de fraude ou artifício empregado com intuito de obter vantagem econômica, mas sim de má gestão e problemas financeiros supervenientes, configurando um típico caso de ilícito civil.

Acrescento que não há nenhuma prova ou indício de que os recorridos tenham se apropriado indevidamente dos valores pagos pelas vítimas ou desviado recursos para fins pessoais, o que incrementa a hipótese de ausência de dolo fraudulento.

Por derradeiro, consigno que é pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o mero inadimplemento contratual, sem demonstração de dolo antecedente e fraude, caracteriza ilícito civil, não ensejando a incidência da norma penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO CONTRA IDOSO (ARTIGO 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL). DA MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. - É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE, PARA QUE O DIREITO PENAL INTERVENHA DEVERÁ HAVER VIOLAÇÃO RAZOÁVEL A UM BEM JURÍDICO PROTEGIDO. - O ILÍCITO DE ESTELIONATO EXIGE A PRESENÇA DE TRÊS REQUISITOS FUNDAMENTAIS: A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA, A UTILIZAÇÃO DE ARTIFÍCIOS, ARDIL OU OUTRO MEIO FRAUDULENTO, E O INDUZIMENTO OU MANUTENÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIAM A ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO HÁ JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL COM BASE NO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. O CRIME DE ESTELIONATO SÓ SE CARACTERIZA SE HOUVER PREJUÍZO ECONÔMICO À VÍTIMA, DECORRENTE DA VANTAGEM OBTIDA PELO AGENTE MEDIANTE FRAUDE. - NO CASO DOS AUTOS, TRATOU-SE DE UMA RELAÇÃO COMERCIAL MAL RESOLVIDA ENTRE AS PARTES, NA QUAL A SUPOSTA VÍTIMA NÃO SE SENTIU SATISFEITA AO FINAL, RAZÃO PELA QUAL, ENTENDEU DE FORMA EQUIVOCADA, QUE FOI VÍTIMA DE ESTELIONATO, DEVENDO O RESPECTIVO CASO SER DISCUTIDO NA ESFERA CÍVEL. EM REALIDADE, A ENTREGA DOS MÓVEIS COM A SUPOSTA VÍTIMA, FOI DEVIDAMENTE REALIZADA, O QUE DEIXA A ENTENDER O RELATO DOS FATOS É QUE ESTA NÃO SE SENTIU SATISFEITA COM O ACABAMENTO E ARGUIU QUE OS MÓVEIS NÃO FORAM CONFECCIONADOS DO MODO QUE AVENÇARAM NO CONTRATO. DESTA FEITA, ANTE A OCORRÊNCIA DA INSATISFAÇÃO POR UMA DAS PARTES QUANTO À NEGOCIAÇÃO FEITA, DEVERÁ SER OBJETO DE PROCEDIMENTO NA ESFERA CÍVEL, VEZ QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO O DELITO DE ESTELIONATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08220302420228140401 19177716, Relator: Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

Assim, a sentença absolutória merece ser mantida.

Posto isso, conheço do apelo e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Desa
.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2025